Tribunal: TJMT
Processo: 1010719-64.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010719-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BERNARDETE TAVARES - CPF: 581.195.741-68 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA SEM INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Compete à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de improcedência do pedido por ausência de prova mínima do direito alegado.

2.

A juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal configura inovação vedada, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC.

3.

Não há cerceamento de defesa nem violação ao princípio da não surpresa quando a decisão de improcedência decorre da ausência de provas que incumbia à parte produzir desde o início do processo.

4.

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, exigindo-se comprovação mínima do direito.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BERNARDETE TAVARES contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, pois o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido sem oportunizar a juntada de documentos essenciais à comprovação do direito alegado. Sustenta que o magistrado, diante da suposta insuficiência documental, deveria ter intimado a parte para sanar o vício ou determinado, à luz do princípio da cooperação, a juntada dos documentos, e não proferir uma "decisão surpresa" de improcedência.

Argumenta que a juntada dos documentos no Recurso Inominado não configura inovação recursal, pois serviu apenas para demonstrar que a prova do direito existia e que o vício era sanável. Afirma que o julgamento de improcedência configura formalismo exacerbado que vai contra os princípios dos Juizados Especiais.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o recurso seja submetido a julgamento pelo colegiado para que seja anulada a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento, com reabertura da fase de instrução.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026